Tribunal: TJMT
Processo: 0015273-68.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015273-68.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDERSON LOPES LUZ - CPF: 788.170.721-68 (AGRAVADO), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA - CNPJ: 20.918.589/0001-19 (AGRAVANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE - CPF: 913.813.631-72 (ADVOGADO), RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 045.800.091-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0015273-68.2016.8.11.0004

AGRAVANTE: ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA

AGRAVADO: EDERSON LOPES LUZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – INTIMAÇÃO DA PARTE (AGRAVANTE) – ARTIGO 1007, §4o, DO CPC/15 – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO E QUE NÃO PODE OBSTACULIZAR O CONHECIMENTO DO APELO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao artigo 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

No caso, se restou comprovado que a agravante/apelante foi devidamente intimada do despacho que determinou sua intimação para providenciar o pagamento do preparo do recurso de apelação e, não obstante isso, quedou-se inerte, não há falar-se em reforma da decisão que decretou a deserção do recurso de apelação.

Da mesma forma, descabe falar-se em ofensa ou observância aos princípios da inafastabilidade do poder judiciário ou primazia do julgamento do mérito, uma vez que, sendo o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, caso não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, ou seja, causa de não conhecimento do recurso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0015273-68.2016.8.11.0004

AGRAVANTE: ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA

AGRAVADO: EDERSON LOPES LUZ

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA
, contra a decisão monocrática que, nos autos da
ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EDERSON LOPES LUZ, negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante, na forma do artigo 932, III, CPC/15, em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput,
§2o, do CPC/15).

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão recorrido, por entender que além de não ter sido intimada do despacho que determinou sua intimação para providenciar o preparo do recurso, o indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser um obstáculo à apreciação da questão processual vindicada nos autos, razão pela qual requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 90211499, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0015273-68.2016.8.11.0004

AGRAVANTE: ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA

AGRAVADO: EDERSON LOPES LUZ

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, extrai-se o autor/apelado
EDERSON LOPES LUZ
ajuizou
ação de Indenização por Danos Morais
em face da requerida/apelante
ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA
, sendo esta julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...]
DISPOSITIVO

46.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida no pagamento do valor de R$ 81.545,00 (oitenta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais), relativos à negativa indevida de cobertura do Contrato de “Proteção Veicular”, relativo ao termo de adesão de fls. 44, nos moldes do Regimento Interno da Associação Requerida (fls. 27/43). Tal importância deverá ser acrescida de juros de mora à base de 1% ao mês desde a citação (08.05.2017), nos termos do art. 405, CC/2002 (fls. 64) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ).

47.CONDENO a Requerida no pagamento de Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Autor. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação (08.05.2017 – fls. 64) (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no. 362, STJ).

48.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Lucros Cessantes, por absoluta falta de comprovação do que razoavelmente deixou de lucrar.

49.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

50.CONDENO a parte Requerida no pagamento de Custas e Honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

51.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

52.Expeça-se o necessário [...]. ”
(Sic. 85364972).

Verifica-se também que a requerida/apelante
ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA
, interpôs o recurso de apelação constante do ID no 85364973 contra a referida sentença, sendo os autos remetidos a este Tribunal em 06/052021, ocasião em que o DEJAUX exarou a seguinte certidão:

“[...]. Certifico que o Recurso de Apelação, protocolizado sob o no 0015273-68.2016.8.11.0004, foi recebido neste Tribunal,
sem o devido pagamento do preparo
[...]. ”
(Sic. ID no 85979951).

Conclusos os autos, foi proferido o seguinte despacho por esta relatora:

“RAC. No 0015273-68.2016.8.11.0004

Vistos etc.

À vista da certidão do DEJAX no ID no 85979951, intime-se a recorrente para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de maio de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora [...]. ”
(Sic. ID no 86073456).

Ocorre que, devidamente intimada (ID no 86152462), a requerida/agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 87733960.

Assim, através da decisão monocrática de ID no 87799977, em 21/05/2021,
o recurso de apelação interposto pela requerida/agravante foi julgado deserto (
negado
seguimento),
em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput
, §2o, do CPC/15).

Dessa decisão agravou de forma interna requerida/apelante, nos termos relatados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, não prospera a alegação da agravante de que não foi intimada do despacho que determinou sua intimação para providenciar o preparo do recurso, uma vez que constou da certidão de ID no 94773453,
in verbis
:

“Certifico que a intimação para que a agravante efetuasse o pagamento foi publicada no DJE em 11/05/2021, conforme abaixo:

ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA. Prazo: 5 dias. ”

Aliás, para que não paire quaisquer dúvidas acerca da citada intimação, colaciono o conteúdo da publicação extraído do Diário Eletrônico – MT – ED. No 10975, datado de 10/05/2021 e que circulou em 11/805/2021 conforme abaixo.

“[...] Intimação Classe: CNJ­50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número:0015273­68.2016.8.11.0004Parte(s) Polo Ativo: ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DONORTE ARAGUAIA (APELANTE)

Advogado (s) Polo Ativo: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB ­MT22084­O (ADVOGADO) VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB ­ MT17513­O (ADVOGADO) RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB ­ MT22141­O (ADVOGADO)

Parte (s) Polo Passivo: EDERSON LOPES LUZ (APELADO)

Advogado (s) Polo Passivo: GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB ­ MT19950­A (ADVOGADO)

Vistos etc. À vista da certidão do DEJAX no ID no 85979951, intime-­se a recorrente para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Cumpra-­se. Cuiabá ­ MT, 07 de maio de 2021. Marilsen Andrade Addario Desembargadora [...].
”

Destarte, se restou comprovado que a agravante foi devidamente intimada do despacho que determinou sua intimação para providenciar o pagamento do preparo do recurso de apelação de ID no 85364973, não há falar-se em reforma da decisão que decretou a deserção do citado recurso.

Ademais, de se destacar que se afigura totalmente descabida a alegação da agravante de que
“[...] a gratuidade de justiça também não pode ser um obstáculo à apreciação da questão processual vindicada nos autos [...]”,
uma vez que basta uma singela análise dos autos para se constatar que em nenhum momento houve pedido da agravante quanto a tal benefício.

E mais, também não há falar-se em ofensa ou observância aos princípios da inafastabilidade do poder judiciário ou primazia do julgamento do mérito, uma vez que como é cediço, o preparo constitui um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e, se acaso não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, ou seja, causa de não conhecimento do recurso.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery
, in verbis
:

“
Preparo
. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deve ser aplicada a recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 2039)

No mesmo sentido a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RECORRENTE ALEGA SER BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. ”

(TJMT – RAC No 0023976-58.2018.8.11.0055, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (AGRONEGÓCIO GIRO) – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTATO – RECURSO DO RÉU DESERTO - NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu, é medida que se impõe. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e a correção monetária tem incidência a partir da contratação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021). ”

(TJMT – RAC. No 0004007-74.2015.8.11.0051, DES. REL. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, publicado no DJE 21/06/2021)

Portanto, não tendo a agravante atendido ao comando judicial que determinou sua intimação para que procedesse o recolhimento
“[...] em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção [...]”
( ID no 86152462), a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021